Tribunal: TJES
Processo: 5000043-91.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-91.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana/ES contra sentença que declarou a natureza vencimental da gratificação de produtividade dos Procuradores Municipais, determinando a incidência de todas as vantagens do cargo sobre a referida gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a gratificação de produtividade tem natureza vencimental, devendo incidir sobre ela todas as vantagens pessoais e do cargo, ou se possui natureza variável, conforme alegado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento do TJES, principalmente quando do julgamento da ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000, a gratificação de produtividade, embora assim denominada, tem natureza vencimental por não depender de desempenho individual ou condições excepcionais.

A inclusão da gratificação no vencimento básico não configura o chamado "efeito repicão", mas a correta aplicação das regras de remuneração dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A gratificação de produtividade paga aos Procuradores Municipais tem natureza vencimental, devendo incidir sobre ela todas as vantagens pessoais e do cargo.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000043-91.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VIANA

APELADO: ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS, FELIPE LOPES BATISTA FERREIRA, JOSE DE JESUS HEMERLY FILHO, PATRICIA MONTEIRO LEITE

Advogados do(a) APELADO: OSVALDO HULLE - ES12361-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A
Advogados do(a) APELADO: OSVALDO HULLE - ES12361-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A
Advogados do(a) APELADO: OSVALDO HULLE - ES12361-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A
Advogados do(a) APELADO: OSVALDO HULLE - ES12361-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A

VOTO

Conforme
consta do relatório
,
trata-se

de recurso de apelação cível interposto p
elo
Município de Viana
em face da r. sentença,
integrada pela decisão de ID 9135633,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Viana/ES, que julgou procedentes os pedidos
iniciais

para
declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade recebida pelos Procuradores Municipais de Viana autores,
devendo incidir sobre ela todas as vantagens de caráter pessoal e do cargo/carreira de procurador do Município que tenham o vencimento básico como base de cálculo ou referente. Além disso, condenou o Município ao pagamento dos valores decorrentes da incidência das vantagens de caráter pessoal e do cargo/carreira de procurador do Município que tenham o vencimento básico como base de cálculo ou referência sobre a gratificação de produtividade recebida pelos Procuradores Municipais de Viana/ES autores,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada parcela inadimplida e acrescidos de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal retroativa contabilizada a contar da propositura da ação.

O
apelante sustent
a
, em síntese, que há
omissão
no julgado por ausência de enfrentamento de pontos controvertidos fundamentais,
como a (in)constitucionalidade do art. 9º, da Lei Municipal nº 1.692/2004, a extinção da verba de representação e a possibilidade de “efeito repicão”, ou seja, a utilização da Gratificação de Produtividade como base de cálculo de outras gratificações, o que seria vedado pela Constituição Federal. Também destaca a diferença entre verba vencimental e vencimento-base, defendendo que a gratificação de produtividade é variável e, portanto, não pode servir como base para outros adicionais.

P
ois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O Município de Viana, ao interpor a apelação, busca afastar o entendimento da sentença ao alegar que a gratificação em questão teria caráter de vantagem
propter laborem
, ou seja, seria uma retribuição condicionada ao desempenho individual dos procuradores, a partir de critérios de produtividade e pontuação, conforme estipulado na legislação municipal. Dessa forma, argumenta que tal gratificação não poderia ser considerada parte do vencimento base, e, portanto, não poderia incidir sobre as demais vantagens remuneratórias.

No entanto, tal argumento não merece prosperar, visto que, conforme amplamente exposto pela sentença de primeiro grau, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já firmou entendimento no sentido de que a Gratificação de Produtividade, nos moldes da Lei Municipal nº 1.692/2004, possui inequívoca natureza vencimental.

Quando do
julgamento da ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000,
o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça
foi claro ao afirmar que a gratificação, embora denominada de "produtividade", não está atrelada a condições excepcionais ou ao desempenho individual dos procuradores, mas sim ao simples exercício de suas funções típicas, inerentes ao cargo.
A propósito:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 1.692/2004. VIANA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PARA PROCURADORES MUNICIPAIS E SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, sendo evidente a sua natureza vencimental.

2. A gratificação não representa privilégio à categoria e sim busca a devida remuneração da classe, portanto, não fere o princípio da moralidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

3. Pedido julgado improcedente.

4. Vencida a tese que reconhecia a violação do princípio da eficiência da Administração Pública pela Lei questionada e, consequentemente, julgava procedente a ação.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180015024, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

A Gratificação de Produtividade é devida de forma genérica e indistinta a todos os procuradores municipais, independentemente do atingimento de metas ou pontuação. Além disso, a Lei Municipal nº 1.692/2004 prevê a extensão da referida gratificação aos proventos de aposentadoria e às pensões, o que reforça ainda mais sua natureza de vantagem vencimental. Se a gratificação é paga inclusive aos inativos, que não possuem obrigação de desempenho, fica claro que sua essência é remuneratória, não se tratando de verba condicionada ao resultado de trabalho excepcional.

No que concerne ao argumento do Município quanto ao risco de ocorrer o chamado "efeito repicão" ou "efeito cascata", em razão da incidência de gratificações sobre gratificações, tal tese também não merece acolhida.
O
efeito cascata ocorre quando há a acumulação de gratificações de caráter diverso, de forma que uma gratificação sirva de base de cálculo para outra de natureza distinta. Esse não é o caso da Gratificação de Produtividade em análise, pois, conforme já
destacado
, ela é parte integrante do vencimento base e, como tal, deve ser considerada para todos os fins remuneratórios.

Ao contrário do que alega o Município, a incidência das vantagens do cargo/carreira e das vantagens pessoais sobre a Gratificação de Produtividade não configura o efeito repicão, mas apenas a correta aplicação das regras de remuneração do servidor público, que têm como base o vencimento total do servidor, no qual a gratificação está incorporada. Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Outro ponto levantado pelo Município é a alegada omissão da sentença quanto à extinção da verba de representação, que, segundo o recorrente, teria sido extinta pela Lei Municipal nº 1.327/1996. O Município sustenta que, com a extinção dessa verba, a Gratificação de Produtividade não poderia servir de base de cálculo para outras gratificações.

Mais uma vez, o argumento não encontra respaldo. A sentença enfrentou adequadamente a questão ao afirmar que a extinção da verba de representação não interfere no direito dos procuradores de terem a Gratificação de Produtividade como parte do vencimento base. A extinção de uma verba anterior não altera o reconhecimento da natureza jurídica da gratificação atual, que, conforme já exaustivamente explicado, possui caráter vencimental.

Reconhecida, portanto, a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devem sobre ela incidir todas as vantagens pessoais devidas aos Procuradores Municipais de Viana/ES, ora apelados.

Sob os argumentos acima expostos,
conheço

e
nego provimento
a
o presente
recurso
de apelação.

Deixo de majorar os honorários, eis que já fixados no seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 03.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 03.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.